Tribunal: TCU
Processo: 029.200/2019-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-06-21
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de Contas Especial. Instaurado pela Caixa Econômica Federal CAIXA, em razão da impugnação parcial de despesas realizadas com os recursos do Contrato de Repasse n° 0223.729-09/2007 (01400.009247/2004-83).

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pela Secretaria Especial da Cultura, em desfavor de Graúna - Juventude, Gênero, Arte e Desenvolvimento e de sua ex-presidente, a Sra. Sílvia Marques Dantas de Oliveira (de out/2004 a jul/2011), pela não comprovação da boa e regular aplicação dos recursos conveniados, em razão de irregularidades na documentação exigida para prestação de contas dos recursos repassados pelo Fundo Nacional de Cultura - FNC por meio do Convênio 093/05, firmado entre a aludida instituição e o extinto Ministério da Cultura, tendo por objeto prestar apoio ao projeto "OCAS - Oficinas Culturais de Artes e Saúde. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. julgar, com fundamento nos arts. 1o, inciso I; 16, inciso III, alíneas "b" e "c"; 19 e 23, inciso III, todos da Lei 8.443/1992, e nos arts. 1o, inciso I; 209, incisos II e III; 210 e 214, inciso III, do Regimento Interno TCU, irregulares as contas da Graúna - Juventude, Gênero, Arte e Desenvolvimento e da Sra. Sílvia Marques Dantas de Oliveira, e condená-las ao pagamento das quantias a seguir especificadas, com a fixação do prazo de quinze dias, a contar da notificação, para comprovar, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno), o recolhimento da dívida aos cofres do Fundo Nacional de Cultura, atualizada monetariamente e acrescida dos juros de mora, calculados a partir das datas indicadas, até a data do efetivo recolhimento, na forma prevista na legislação em vigor: Débitos decorrentes da Irregularidade 2: Valor R$ Data 29.805,00 25/8/2010 34.990,00 25/8/2010 20.000,00 25/8/2010 9.2. autorizar, desde logo, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992, a cobrança judicial das dívidas caso não atendidas as notificações; 9.3. autorizar o pagamento das dívidas em até 36 parcelas mensais e consecutivas, nos termos do art. 26 da Lei 8.443/1992 e do art. 217 do Regimento Interno, fixando-lhe o prazo de quinze dias, a contar do recebimento da notificação, para comprovar perante o Tribunal o recolhimento da primeira parcela, e de trinta dias, a contar da parcela anterior, para comprovar o recolhimento das demais parcelas, devendo incidir sobre cada valor mensal, atualizado monetariamente, os juros de mora devidos, na forma prevista na legislação em vigor, alertando aos responsáveis que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do § 2o do art. 217 do Regimento Interno deste Tribunal; 9.4. enviar cópia deste acórdão à Secretaria Especial da Cultura e à Secretaria Federal de Controle Interno, para ciência, informando que a deliberação, acompanhada do Relatório e Voto que a fundamentam, estará disponível para consulta no endereço www.tcu.gov.br/acordaos, além de esclarecer que, caso requerido, o TCU poderá fornecer as correspondentes cópias, em mídia impressa, aos interessados e às responsáveis arroladas nestes autos; e 9.5. encaminhar cópia desta deliberação, bem como do relatório e do voto que a fundamentam, ao Procurador-Chefe da Procuradoria da República no Estado de Pernambuco, nos termos do § 3o do art. 16 da Lei 8.443/1992 c/c o § 7o do art. 209 do Regimento Interno do TCU, para adoção das medidas que entender cabíveis.